Tribunal: TJMT
Processo: 1005678-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005678-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LIVIA MOREIRA DE ALCANTARA - CPF: 087.245.216-63 (RECORRENTE), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005678-32.2019.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A

Recorrido(s):

LIVIA MOREIRA DE ALCANTARA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE CINCO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 5 horas para chegada ao destino final.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo e atraso por aproximadamente 5 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar
a
Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$
6
.000,00 (
seis m
il reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária
pelo INPC/IBGE da presente decisão
e juros legais a contar da
citação
.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão de necessidade de reestruturação de malha aérea de modo que não possui qualquer responsabilidade em indenizar por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu bilhete de transporte aéreo da promovida para o trecho Rio de Janeiro/RJ - Cuiabá-MT, para 07/01/2019, com saída às 2:30h e chegada prevista para às 5:10h no destino final, no entanto seu voo foi cancelado e fora realocada em outro voo que saiu às 8:00h e chegou ao destino às 11:10h, perdendo a manhã de trabalho e sem qualquer amparo da Reclamada.

A promovida, em sua defesa, alega que não há provas de que a alteração do voo gerou abalo moral, bem como que não houve prejuízos, se tratando a situação de mero aborrecimento.

O cancelamento é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que não possui qualquer responsabilidade porque o atraso decorreu de necessidade de reestruturação da malha aérea.

A tese de necessidade de reestruturação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de cinco horas para chegada ao destino final, de modo que acertada a sentença estando o valor da condenação em patamar razoável, não havendo reparos a fazer.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020